Tribunal: TJSP
Processo: 1047017-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Apelações Cíveis - Plano de saúde - Cláusula de reembolso de despesas médicas realizadas no exterior - Autor beneficiário do plano – Sentença de parcial procedência - Apelos de ambas as partes -

Reembolso - Comprovação dos gastos e da documentação exigida contratualmente - Recusa indevida da ré - Diferenciação entre o contrato de plano de saúde das partes com um seguro viagem - Descabida

Ementa:
Apelações Cíveis - Plano de saúde - Cláusula de reembolso de despesas médicas realizadas no exterior - Autor beneficiário do plano – Sentença de parcial procedência - Apelos de ambas as partes -

Reembolso - Comprovação dos gastos e da documentação exigida contratualmente - Recusa indevida da ré - Diferenciação entre o contrato de plano de saúde das partes com um seguro viagem - Descabida alegação da ré de sentença "ultra petita", e da autora pretender reembolso integral, que é devido conforme fórmula contratual, não abusiva, afastada a limitação do seguro viagem -

Dever da ré apresentar os cálculos com aplicação da fórmula, sendo devida a multa em caso de descumprimento nos termos dos arts. 139, IV e 536, § 1o, do CPC -

Danos morais - Cabimento - A negativa de reembolso mesmo diante da apresentação de documentação exigida contratualmente, configura falha na prestação do serviço e abuso de direito - Condenação em R$ 10.000,00, razoável e proporcional ao caso concreto -

Sentença mantida - Recursos desprovidos.